Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738927-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINI GUEDES DE CARVALHO FORTUNATO AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINI GUEDES DE CARVALHO FORTUNATO, em face da decisão, integrada pelos embargos de declaração, proferida nos autos da ação de embargos de terceiro cível no 0704511-65.2023.8.07.0020, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça aos embargados, ora agravados (ID. 167518395 e 169155022). Em suas razões recursais (ID. 50227346), a agravante aduz, preliminarmente, que a decisão agravada deve ser anulada por carecer de fundamentação, bem como os embargados deixaram de comprovar sua condição de hipossuficiência. Sustenta que, caso essa Turma Cível revisora assim não entenda pela preliminar, reforme a referida decisão para indeferir a concessão da gratuidade de justiça aos agravados. Defende que ao pleitearem a gratuidade de justiça, os agravados abrem caminho para resistirem imotivadamente a revogação da decretação de fraude à execução sem qualquer consequência processual, o que vai gerar prejuízo manifesto à agravante. Ao final, requer que seja conhecido o presente agravo de instrumento; preliminarmente, que seja declarada a nulidade da r. decisão recorrida; e no mérito, que "seja conferido provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, assim, promover a reforma da r. Decisão Agravada”. Preparo recolhido (ID. 51323949). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que o Juízo de origem prolatou a decisão em ID.167518395 deferindo o “pedido de gratuidade aos requeridos (embargados), pois presente os pressupostos legais para a concessão”. Com efeito, o Código de Processo Civil em sua “Seção IV Da Gratuidade de Justiça” em seu art.100, caput, dispõe que: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse quadro, resta evidente que a parte contrária poderá, se deferido o pedido, oferecer impugnação nos próprios autos. Ocorre que nos autos de origem, posteriormente à decisão supracitada, o ora agravante em ID. 168842530 opôs embargos de declaração. Em resposta aos referidos embargados de declaração o Juízo a quo proferiu a seguinte cota da decisão (ID. 169155022- origem): “Passo a analisar os embargos de declaração de Id. 168842530, em que impugna a decisão que concedeu a gratuidade de justiça aos embargados (Id. 167518395). De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão (Id. 167518395) ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. No tocante, a impugnação apresentada pela embargante mostra meros inconformismo com a decisão prolatada. (...)” Por sua vez, cumpre destacar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento que estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que eventualmente versa sobre impugnação à gratuidade da justiça. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611493, 07138383120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022.)” Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora